Tribunal: TJES
Processo: 5036784-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036784-10.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADERCO FERREIRA NETO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036784-10.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADERCO FERREIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NULIDADE POR
"HEARSAY TESTIMONY"
(ART. 155 DO CPP). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto por Aderço Ferreira Neto, inconformado com a Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores. A 1ª Câmara Criminal negou provimento ao RSE, mantendo a Decisão de Pronúncia em sua integralidade. Em face desse Acórdão, o réu opôs Embargos de Declaração, alegando contradições e omissões, e buscando efeitos infringentes para a despronúncia ou o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se o Acórdão incorreu em contradição ou omissão ao considerar o depoimento judicial do Policial Civil (relato de reconhecimento feito por testemunha na fase inquisitorial) como prova judicializada hábil a sustentar os indícios de autoria, em face da alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, já que a testemunha ocular (Felipe Silvério Nascimento) se retratou em Juízo; e (ii) Saber se o Acórdão incorreu em omissão ou erro na premissa fática ao manter as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que as provas citadas (depoimento de Jocimar Falcão e dinâmica da emboscada) não possuem lastro probatório mínimo e são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. Inocorrência de Vício e Violação ao Art. 155 do CPP: O Acórdão enfrentou a controvérsia probatória, fundamentando-se no depoimento do Policial Civil colhido em Juízo, que, ao relatar o reconhecimento feito pela testemunha Felipe, aponta indícios de autoria. A retratação da testemunha em Juízo não elimina totalmente o valor do depoimento anterior. Este indício, somado ao contexto de inimizade por disputa do tráfico, é suficiente para o juízo de admissibilidade. A dúvida resolve-se pelo princípio
in dubio pro societate
, sendo a análise definitiva reservada ao Tribunal do Júri.

4. Lastro Probatório Mínimo para as Qualificadoras: O Acórdão não incorreu em erro. A qualificadora do motivo torpe possui lastro no depoimento judicial da testemunha Jocimar Falcão, que corroborou a existência de rivalidade e "guerra entre os traficantes". A do recurso que dificultou a defesa sustenta-se na dinâmica de emboscada, fechamento do veículo da vítima e execução por múltiplos atiradores, o que indica intenção de surpresa. Não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Dispositivo e Tese: Embargos de Declaração NÃO ACOLHIDOS.

A decisão deve ser mantida, pois inexistem os vícios de contradição ou omissão apontados, configurando a pretensão mera rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de declaratórios, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036784-10.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADERCO FERREIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ADERÇO FERREIRA NETO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2, I E IV DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Aderço Ferreira Neto contra a Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores, em concurso material. A Defesa pleiteou a absolvição sumária ou a despronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria e fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para sustentar a Decisão de Pronúncia, em face da alegação defensiva de que a prova seria exclusivamente indireta ou retratada em Juízo; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe (I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (IV) são manifestamente improcedentes, a ponto de serem excluídas na fase de admissibilidade da acusação, reservada a análise definitiva para o Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva é incontroversa e os indícios de autoria são suficientes para a fase de pronúncia, pois o depoimento judicial do Policial Civil que conduziu a investigação, sob o crivo do contraditório, apontou o Recorrente como um dos atiradores, indício que, somado ao contexto da inimizade por disputa do tráfico, confirma o juízo de admissibilidade da acusação em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa não se mostram manifestamente improcedentes, visto que há elementos que indicam a motivação por rivalidade no tráfico (motivo torpe) e a dinâmica de emboscada (recurso que dificultou a defesa), devendo sua apreciação ser reservada ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a Decisão de Pronúncia na sua integralidade.

O embargante no id. 17191473 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

Da Ausência de Contradição e Omissão (Mérito)

Em que pese o esforço da combativa Defesa, inexistem as contradições e omissões apontadas, pois o Acórdão embargado abordou expressamente todos os temas suscitados, conforme será demonstrado.

Da Contradição e Violação ao Art. 155 do CPP ("Hearsay Testimony")

A defesa alega contradição no Acórdão ao validar a pronúncia com base exclusiva no depoimento judicial do Policial Civil (relato de
hearsay
), que repete a prova do inquérito (depoimento de Felipe) desmentida em juízo, o que violaria o art. 155 do CPP.

O Acórdão, entretanto, expressamente enfrentou a questão da retratação da testemunha Felipe e a valoração do depoimento do Policial Civil Geraldo da Silva Filho, colhido sob o crivo do contraditório.

O julgado foi claro ao dispor que:

A materialidade é incontroversa.

O depoimento judicial do Policial Civil, colhido sob o crivo do contraditório, aponta o Recorrente como um dos atiradores, relatando o reconhecimento feito por Felipe na fase investigativa.

A retratação da testemunha Felipe em Juízo "não elimina totalmente o valor do depoimento anterior e do testemunho do policial que o relatou".

O indício de autoria, somado ao contexto da inimizade por disputa do tráfico, reforça a plausibilidade da acusação.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo que a prova seja conflituosa ou não estreme de dúvidas, a pronúncia deve ser mantida, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Não há contradição.

O Acórdão não fundamentou a pronúncia
exclusivamente
em elementos informativos, mas sim em indícios suficientes de autoria derivados de prova judicializada (o depoimento do policial em Juízo), que, em conjunto com o contexto de rivalidade (também judicializado pelo depoimento de Jocimar, como será visto), formam o juízo de admissibilidade.

A divergência entre o depoimento do Policial (sobre o que ouviu) e a retratação da testemunha (Felipe) é uma controvérsia probatória que deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, o Juiz natural da causa, e não por este Tribunal na fase de admissibilidade.

A decisão está em estrita consonância com o entendimento de que, na fase de pronúncia, as dúvidas se resolvem a favor da sociedade, bastando o convencimento da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

Da Omissão Quanto à Qualificadora do Motivo Torpe (Disputa do Tráfico)

O Embargante alega omissão e erro na premissa fática ao manter a qualificadora do motivo torpe (disputa do tráfico), pois o Acórdão se baseou no depoimento de Jocimar Falcão, que negou saber se o réu era traficante ou estava no local dos fatos, afirmando que tudo o que sabia eram boatos.

O Acórdão também enfrentou a valoração do depoimento de Jocimar, reconhecendo que ele "contém a ressalva de que não pode provar a autoria".

Contudo, o julgado explicitou que o depoimento judicial de Jocimar (fls. 501/501-verso) traz elementos de contexto e motivação relevantes para o juízo de pronúncia, ao confirmar a inimizade entre a vítima e o Recorrente após a "guerra entre os traficantes" dos bairros.

A conclusão do Acórdão, ao refutar o pedido de afastamento da qualificadora, é clara: a negativa da testemunha sobre Aderço ser traficante "não torna a qualificadora manifestamente improcedente, mas sim uma questão de mérito a ser debatida e decidida pelo Júri".

O lastro probatório mínimo para a torpeza reside na prova judicializada do contexto de rivalidade no tráfico, o que é suficiente nesta fase processual.

Portanto, não há omissão.

O Acórdão valorou o depoimento de Jocimar justamente pelo que ele confirmou (a rivalidade por guerra de tráfico) e não pelo que negou (certeza da autoria/condição de traficante do réu), resolvendo a dúvida em favor da sociedade.

Da Omissão Quanto à Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa (Emboscada)

A Defesa alega que o Acórdão foi omisso ao manter a qualificadora da emboscada/surpresa, por narrar dinâmica (tocaia, fechamento de veículo) que nenhuma testemunha judicial confirmou.

Mais uma vez, o Acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção da qualificadora.

O julgado utilizou a dinâmica descrita na denúncia — (i) executores escondidos e vigiando a vítima em seu carro, (ii) fechamento do veículo da vítima pelo carro dos denunciados logo após a partida, e (iii) execução por diversos disparos por um número elevado de executores com a vítima limitada em sua locomoção — e concluiu que "Tal dinâmica, comprovada pelos indícios da fase de instrução, demonstra uma clara intenção de surpresa e impossibilidade de defesa eficaz".

O lastro probatório mínimo para a qualificadora da emboscada/surpresa está contido nos indícios de autoria do Recorrente, extraídos do depoimento do policial civil, que descreveu o fechamento do veículo C3 por dois homens, e o reconhecimento de Aderço como um dos atiradores.

Conforme jurisprudência consolidada, o afastamento de qualificadoras só é admitido quando se revelam manifestamente improcedentes. Havendo o mínimo de lastro probatório, a análise definitiva deve ser reservada ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.

Do Prequestionamento

O Acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a tese de violação ao art. 155 do CPP ao decidir que o depoimento judicial do policial, somado ao contexto de rivalidade, é indício suficiente para a pronúncia.

Igualmente, manifestou-se sobre a aplicação do art. 413 do CPP (juízo de admissibilidade da acusação) ao concluir que os indícios de autoria e o lastro probatório mínimo das qualificadoras são suficientes para submeter o Recorrente ao Júri.

A pretensão do Embargante de prequestionamento, ao solicitar manifestação expressa sobre a violação dos arts. 155, 413 e 414 do CPP, não obriga o julgador a se manifestar sobre cada artigo de lei mencionado pela parte, mas sim a resolver a controvérsia jurídica, o que foi feito.

O Acórdão, ao refutar as alegações, implicitamente afirmou a não violação dos artigos mencionados.

Dispositivo

Diante do exposto, e em estrita observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania do Tribunal do Júri, refuto todos os argumentos trazidos em sede de Embargos de Declaração.

Não vislumbrando a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO, mantendo inalterado o v. Acórdão na sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)